Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-41.2023.8.11.0091
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-41.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMIDIO DA SILVA FREITAS - CPF: 749.973.351-34 (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (TESTEMUNHA), DENISE DOS SANTOS - CPF: 044.634.231-98 (TESTEMUNHA), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DAVID MORAES DA SILVA - CPF: 054.431.191-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E
USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMIN
A
R:

ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL.

REJEITADA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A PRODUÇÃO DA PROVA.
MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE.

ALTERAÇÃO DE REGIME.
REGIME FECHADO
MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput,
e 35 da Lei n. 11.343/2006, e art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.210 dias-multa. A
defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta agressão policial e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão do delito de uso de documento falso por ausência de dolo, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(I
) definir se a alegada violência policial invalida as provas produzidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão;
(II)
estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(III)
determinar se o apelante agiu com dolo ao apresentar documentos falsos aos agentes públicos; (
IV
) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (
V
) definir a adequação da pena aplicada e do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violência policial não contamina automaticamente as provas quando os elementos incriminadores decorrem de fonte independente, consistente em mandado judicial regularmente expedido e cumprido.

O eventual excesso funcional dos agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio, sem repercussão sobre a validade das provas obtidas sem nexo causal com a suposta agressão.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a apreensão de maconha, pasta base e cocaína.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e pela diligência são coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, demonstrando que a residência do apelante funcionava como ponto de comercialização de drogas vinculado à facção criminosa.

O delito de tráfico de drogas configura crime de ação múltipla e prescinde de flagrante de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas em contexto indicativo de traficância.

A associação para o tráfico resta caracterizada pelo vínculo estável e permanente entre o apelante e seu enteado para a prática organizada da comercialização e distribuição de entorpecentes.

O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples apresentação do documento falsificado aos agentes públicos, sendo irrelevante a obtenção de vantagem concreta.

O tráfico privilegiado não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação habitual a atividades criminosas e integração em organização criminosa, especialmente diante da condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico.

A pena aplicada e o regime inicial fechado mostram-se adequados diante do
quantum
da reprimenda e da natureza e diversidade das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

A alegação de violência policial não invalida as provas quando inexistente nexo causal entre as lesões constatadas e a obtenção dos elementos incriminadores.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O crime previsto no art. 304 do Código Penal possui natureza formal e se consuma com a simples utilização de documento falso perante agentes públicos.

A condenação simultânea por associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a manutenção do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 35; Código Penal,
arts
. 33, § 2º, “a”, 297 e 304.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, N.U 1016233-92.2025.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 12.05.2026; TJMT, AP N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.08.2022; TJMT, N.U 1009841-24.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025; TJMT, N.U 1002710-22.2021.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1000995-69.2025.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1001974-27.2023.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Emídio da Silva Freitas
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/MT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 304 c/c 297 do Código Penal
, à
pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa
, conforme sentença de Id. 355142921.

Em suas razões recursais (Id. 359770891), a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da prova em razão de agressões policiais praticadas no momento da abordagem, amparando-se em Laudo de Exame de Corpo de Delito. No
mérito
, pleiteia a absolvição pelos crimes de tráfico e associação por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) e a absolvição do crime de uso de documento falso por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no mínimo legal
, o
reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial
.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 361963359), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar
Fachone
(Id. 364246851), opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I -
PRELIMINAR
(NULIDADE DAS PROVAS)

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu
denúncia em desfavor de Emídio da Silva Freitas, imputando-lhe os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso.

Consta da
peça acusatória que, no dia 02/02/2023, policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, localizaram na residência do apelante vultosa quantidade de maconha, pasta base e cocaína, além de documentos falsificados utilizados pelo réu para se identificar.

Após regular instrução, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória. Irresignada, a defesa suscita
, à guisa de preliminar,
a nulidade da prova em razão de agressão policial.

Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

Embora o Exame de Corpo de Delito confirme lesões contemporâneas à prisão, a jurisprudência pátria estabelece que eventuais abusos cometidos após ou durante a detenção do agente podem acarretar o relaxamento da prisão em flagrante ou a responsabilização funcional dos envolvidos, mas não contaminam a prova material colhida por fonte independente.

Na espécie, a apreensão das drogas e dos documentos decorreu do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar hígido, expedido anteriormente à diligência. Assim, a materialidade delitiva é autônoma e não guarda nexo de causalidade com a suposta violência posterior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
(...)
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL
. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(...)
(
iii
) determinar se a alegada violência policial, diante dos laudos periciais positivos, compromete a validade das provas e a credibilidade da palavra dos agentes;

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A alegação de violência policial não invalida automaticamente as provas quando o laudo de corpo de delito não demonstra nexo causal entre as lesões constatadas e eventual agressão indevida, sendo as lesões compatíveis com o uso moderado da força para conter resistência à prisão.

Eventual excesso funcional de agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio e não contamina automaticamente o acervo probatório quando inexistente relação causal entre a suposta violência e a obtenção dos elementos incriminadores.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1.
(...)

4.
A alegação de violência policial não invalida automaticamente as provas quando inexistente nexo causal entre as lesões constatadas e a obtenção dos elementos incriminadores
.

(...)

(N.U 1016233-92.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026)
.

“(...) Ainda que fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo” (TJMT, AP N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16/08/2022).

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

II -
NO MÉRITO

II. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DELITO DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTES

A
defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. A pretensão, contudo,
não
prospera.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo (Id. 355142863), que atestam a apreensão de 69g de maconha, 26g de pasta base e 85g de cocaína.

A
autoria
, embora negada pelo apelante sob o argumento de que a droga pertencia exclusivamente ao seu enteado David (já falecido), restou demonstrada pelos coesos depoimentos dos investigadores
Elton Soares Rezende e
Joelton
Venancio da Silva
.

Os agentes relataram que o réu é conhecido como "
Neguinho da Maconha
" e que sua residência funcionava como uma "
lojinha
" da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, onde
David
exercia a função de gerente financeiro e
Emídio
a de lojista.

Neste sentido, vejamos as declarações
judiciais
da testemunha
Joelton
Venancio da Silva
:

"(...)
...
n
ós demos cumprimento na busca com apoio da Polícia Militar e da Delegacia de Nova Bandeirantes e recorda que foi encontrado na residência do
‘
Neguinho
’
, vulgo
‘
Neguinho da Maconha
’
, uma quantidade de maconha e pasta-base de cocaína, os policiais que estavam na diligência localizaram maconha e pasta-base de cocaína e uma quantidade considerável de valores em espécie, em vários locais da casa, escondida entre as roupas, nos guarda-roupas, me recordo que os policiais
que estavam no dia,
me relataram que tinham sido encontrados, salvo engano mil e pouco reais
; (...)

me recordo também que foram apreendidos circuito de monitoramento na residência, que ele possuía umas câmeras, que eram voltadas assim pro portão da frente da residência, o pessoal achou por bem apreender para considerar assim a questão da traficância, a movimentação de pessoas que entrava e saía do local, que me recordo foram esses objetos e esses valores
e esses entorpecentes
;
(...)" (
Fase Judicial
- T
estemunha
Joelton
Venâncio da Silva
-
relatório de mídias digitais
– Id.
355142907
)
.

"(...)havia uma investigação pretérita em desfavor do Emídio e do David né, falecido, que é filho da esposa do Emídio
; e
ssas ordem vieram da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, onde foi cumprido os mandados de busca e um mandado de prisão de um terceiro alvo;
foi realizada a busca na casa do Emídio onde foram encontradas as porções análogas a maconha e também a cocaína; na casa estava ele, o David e também alguns familiares; uma parte da droga
estava escondida
dentro da casa e a outra parte numa masseira de concreto que tinha no quintal;
(...)
que em conversa com o David, a gente já tinha uma
investigação
em relação
a
um outro local onde eles estavam escondendo mais entorpecentes
;

falamos com oDavid ele acabou confessando que naquele local tinha mais entorpecentes
;
fomos até o local, era uma casa em construção do próprio Emídio também, nesse local foi encontrado mais uma porção análoga a cocaína;

(...)

tanto o Emídio, bem como
,
o David já eram investigados há algum tempo
;
o Emídio, do tempo que eu estou em Bandeirantes - tem nove anos, ele sempre foi traficante, sempre vendeu droga, inclusive tem uma condenação pelo mesmo crime, enfim, uma pessoa que sempre viveu para o tráfico de drogas
;
(...)
o David relatou que a droga que estava na segunda casa, a porção de cocaína seria dele,
e a droga que estaria na casa um jogou pro outro
, mas a casa onde estava a droga era do Emídio;
(...)
a casa em construção era do Emídio, inclusive
,
quem levou a gente lá foi o próprio David;

(...)

a cocaína que ele mostrou o local onde
es
tava ele falou que era dele;

(...)

essa segunda casa era uma obra inacabada, uma construção, o Emídio tinha esse modus operandi de esconder a droga em locais difíceis
para
que a polícia não pudesse encontrar tal entorpecente;
(..
.
)

o Emídio não confirmou
(que a droga era dele)
;
o David falou que a droga encontrada na casa em construção era dele (David), a droga que foi encontrada na casa objeto da busca, travessa Santa Fé, nº. 123, eles entraram em
um joga para o
outro
, em relação
de quem era a droga

(...)"
.
(
Fase Judicial - T
estemunha Elton Soares
R
ezende
-
relatório de mídias digitais
– id.
355142907
)
.

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade e harmônicos entre si, conforme o Enunciado Orientativo n. 8
da TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, o simples fato de os agentes não terem sidos flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal.Tráficode drogas. Insuficiência probatória. Depoimentos dos policiais. Destinação mercantil. Condenação mantida. Recurso desprovido.

(...)

Otráficode drogas configura crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

(...)

(N.U 1009841-24.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
(...)
RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (...)

5. O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestado de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem validade probatória plena, não sendo infirmado pela simples negativa do réu, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJMT.

6.
O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas típicas em contexto de traficância, como guardar ou trazer consigo droga para fins de comercialização.

(...)

(N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

II. 2
QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO

A associação para o tráfico (art. 35) também se sustenta pelo vínculo estável entre padrasto e enteado, que residiam no mesmo local e mantinham estrutura organizada para a guarda e distribuição de entorpecentes em diversos pontos da urbe e do distrito vizinho.

Esta

a
ssertiva
é corroborad
a
pelo
Relatório de Investigação de tráfico de Drogas I.P. nº. 47/2023/DPJC/NB/MT
, onde
apurou
-se
que o apelante e o corréu David - padrasto e enteado, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que comercializavam os entorpecentes na própria residência
, conforme ser vê do excerto a seguir transcrito:

“
Na ocasião, foi preso juntamente com seu pad
r
asto EMIDIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “NEGUINHO PÉ DE MACONHA – TIOZINHO”, outro traficante conhecido na região de Nova Bandeirantes, por ser uma pessoa de difícil ser surpreendido com entorpecentes, tendo facilidade de ocultar em lugares ermos e construções. EMIDIO é faccionado na ORCRIM comando vermelho e paga “caixinha”, ou seja, possui permissão para venda de entorpecentes em Nova Bandeirantes e distrito de JAPURANÃ.

Importante destacar que EMIDIO, além de realizar a mercancia de entorpecentes nesta urbe, faz a entrega de drogas no distrito de JAPURANA para uma pessoa conhecida por BAIXINHA, onde realiza a venda na modalidade formiguinha naquela localidade. BAIXINHA possui permissão para vender entorpecentes em razão de ser filiada
a
EMIDIO.
”

II. 3. DELITO DE USO DE DOCUMEN
T
O FAL
S
O

Quanto ao
uso de documento falso
, a tese de ausência de dolo é inverossímil.

Conforme se
extrai
das declarações dos agentes

Elton Soares Rezende e
Joelton
Venancio da Silva
,
respectivamente,
o
réu apresentou
documentos falsos

para ocultar sua verdadeira identidade e antecedentes criminais extensos
:

“...
QUE ainda durante a entrevista policial, EMIDIO apresentou documentações pessoais aparentemente adulteradas ou falsificadas; QUE até o presente momento não foi possível a identificação verdadeira de
EMIDIO;
...
”.
(id. 355141883).

“...
QUE EMIDIO apresentou documentação aparentemente falsas ou
modificadas;
...
”.
(Id. 355141884
)

O crime é formal e consumou-se no momento da apresentação espontânea aos agentes públicos
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso.
(...)
Crimeformal. Suficiência probatória.
(...)
Recurso desprovido.

(...)

Ocrimede uso de documento falso éformale se consuma com a simples utilização ou posse com potencialidade de uso do documento falsificado
.

(
.
..)

(N.U 1002710-22.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)
.

III. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO

Sobre o
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33), a pretensão encontra óbice na dedicação do apelante a atividades criminosas.

O contexto probatório revela que o réu não era um traficante eventual, mas sim integrante de estrutura estável vinculada a facção criminosa, o que veda a concessão do benefício.

Ademais, a condenação
pelo delito de associação para o tráfico, afasta a incidência do benefício,
ainda mais, quando simultaneamente com o delito de tráfico,
conforme se verifica da
s
jurisprudência
s
a seguir transcrita
s
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.TRÁFICODE DROGAS EASSOCIAÇÃOPARA OTRÁFICO.
(...)
IMPOSSIBILIDADE
DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

(...)

A
condenaçãoporassociaçãopara otráficoafasta a incidência dotráficoprivilegiado.

(...)

(
TJMT,
N.U 1000995-69.2025.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS EASSOCIAÇÃOPARA OTRÁFICO.
MANUTENÇÃO DACONDENAÇÃOE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Acondenaçãosimultâneaporassociaçãopara otráficoimpede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(
TJMT,
N.U 1001974-27.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

IV.
QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a sentença
não
merece reparos.

O
bserva-se que o Juízo sentenciante fixou as penas-base de todos os delitos no mínimo legal, não obstante a diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, pasta base e cocaína).

Assim,
não conheço do recurso
defensivo
neste ponto
, por ausência de interesse recursal.

V.
QUANTO AO REGIME

M
antenho o
regime inicial fechado
, pois a reprimenda final estabilizou-se em
10 (dez) anos de reclusão
, montante que, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, veda regime mais brando, independentemente da primariedade do agente
.

Quanto a
o
direito de recorrer em liberdade
,
observa-se que o réu respondeu o processo
preso, aliado a
o
quantum
de pena que ora se opera
,
é
incongruente conceder-lhe o direito de responder em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE

provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026